Tribunal: TJBA
Processo: 8010901-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010901-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS SILVA Advogado(s): EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança visando o afastamento temporário, sem remuneração, de policial militar do Estado da Bahia para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível a concessão de afastamento temporário, sem remuneração, a policial militar para participar de curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público federal, quando não preenchido o requisito temporal de dez anos de efetivo serviço exigido para licença para tratar de interesse particular; e (ii) se é aplicável interpretação extensiva dos arts. 22, I, e 23, XIII, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia e a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90. III. Razões de decidir 3. A situação fática não se amolda à hipótese de licença para tratar de interesse particular (art. 147 do Estatuto dos Policiais Militares), mas à de afastamento temporário para participação em curso de formação profissional, etapa eliminatória e classificatória de concurso público. 4. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) prevê, em seus arts. 22, I, e 23, XIII, a possibilidade de agregação do policial militar quando nomeado para cargo público civil temporário, não eletivo, dispositivos que, por interpretação extensiva à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, abrangem o caso dos autos. 5. Aplica-se analogicamente o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que expressamente autoriza o afastamento de servidor, mesmo em estágio probatório, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 6. Este Tribunal já firmou entendimento favorável à concessão de afastamento temporário a policiais militares para participação em cursos de formação em outros órgãos públicos (TJBA, AI nº 8034548-65.2021.8.05.0000 e AI nº 8025853-59.2020.8.05.0000). 7. Nesse contexto, verifico que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, tanto a probabilidade do direito, evidenciada pelos fundamentos jurídicos acima expostos e pelos precedentes deste Tribunal, quanto o perigo de dano, uma vez que o Curso de Formação da PRF teria início em 10/03/2025, em prazo exíguo, havendo risco concreto de que o agravante fosse obrigado a optar entre a exoneração de seu cargo na Polícia Militar da Bahia ou a perda da oportunidade de prosseguir no concurso público federal, configurando periculum in mora relevante a justificar a intervenção judicial. 8. Não é razoável exigir a exoneração para participação no curso de formação, etapa eliminatória e classificatória sem garantia de aprovação e efetiva nomeação, medida desproporcional capaz de gerar prejuízos irreversíveis à carreira do servidor. 9. O afastamento pretendido não acarretará ônus financeiro ao Estado da Bahia, uma vez que se dará sem remuneração, sendo o Agravante remunerado por meio de bolsa fornecida durante o curso de formação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É possível a concessão de afastamento temporário, sem remuneração, a policial militar do Estado da Bahia para participação em curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público, ainda que não preenchido o requisito temporal para licença para tratar de interesse particular. 2. Os arts. 22, I, e 23, XIII, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia comportam interpretação extensiva para abranger afastamento para curso de formação profissional. 3. Aplica-se analogicamente o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 ao caso de servidor militar estadual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 22, I, 23, XIII e 147; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; CF/1988, art. 37, I; LINDB, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8034548-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 29/03/2022; TJBA, AI nº 8025853-59.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17/12/2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº. 8010901-02.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante LEONARDO SANTOS SILVA e agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça